Tribunal: TJES
Processo: 0000781-09.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-09.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON ZANOLI BISSOLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000781-09.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON ZANOLI BISSOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
MAIS BRANDO.

ABERTO OU SEMI
ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
MAUS ANTECEDENTES.
PRECEDENTES STJ. 2.
RECURSO
CONHECIDO
E

IM
PROVIDO
.
1.
É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual é cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão.
2
.
No caso dos autos,

além de se tratar de réu reincidente, a pena-base do apelante foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, em decorrência da valoração negativa dos seus antecedentes criminais, o que impossibilita a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000781-09.2022.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON ZANOLI BISSOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON ZANOLI BISSOLI
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 155,
caput,

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“
[...
] no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 09h14min, na Av. José Grilo, em frente ao HortiFruti União, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES o denunciado em epígrafe ao se deparar com o caminhão de Jovandir Vinco, estacionado com os vidros abertos, subtraiu para si uma sacola que se encontrava no banco do motorista, a qual continha, segundo informações da vítima, aproximadamente R$9.000,00 (nove mil reais) em cédulas, além de dois cheques que totalizavam o valor de R$ 10.165,00 (dez mil, cento e sessenta e cinco reais), tudo conforme BU de fls. 03v/05 e declarações de fls. 05v/06, 06v/07, 07v e 09/09v

Aflora mais dos autos que na data acima mencionada a vítima estacionou seu veículo em frente a um hortifruti a fim de entregar mercadorias e quando retornou constatou a subtração dos valores acima apontados.

Policiais Militares foram acionados pela vítima e verificadas as filmagens das câmeras de videomonitoramento identificaram o suspeito, ora denunciado.

Ao entrarem em contato com Anderson este confessou a prática do delito, entregando a quantia de R$ 1.004,00 (hum mil e quatro reais) em cédulas que estavam em sua carteira, informando ainda aos policiais que o restante do dinheiro estaria em sua casa, razão pela qual seguiram-se até a residência nela encontrando R$3.000,00 (três mil reais) em cédulas, um cheque no valor de R$6.665,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) e outro de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), os quais estavam no guarda-roupa do casal [...]”

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela fixação do regime inicial aberto, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a fixação do regime inicial arbitrado, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

P
ois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da nobre defesa, entendo pela impossibilidade de acolhimento dos pleitos defensivos.

O recorrente foi condenado à reprimenda de 01 ano, 09 nove meses e 05 cinco dias de reclusão.

O regime mais gravoso de cumprimento de pena foi fixado com base na existência de
circunstâncias
judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e na reincidência do acusado, sendo que assim dispôs a r. sentença condenatória:

“
Reputo adequado fazer incidir a literalidade do art. 33, §2º,
caput
e alínea
a
do Código Penal, para fixar o
regime fechado
para o início do cumprimento das sanções impostas.

Isso porque,
a priori
, o acusado é
multireincidente específico em crimes patrimoniais
, ostentando duas condenações anteriores, por estelionato e furto, ostentando, ainda, circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, sob o aspecto puramente legal, já motivaria o regime mais gravoso previsto ao crime punido com reclusão.

Exatamente por isso, furto-me à aplicação do Enunciado n.º 269 da Súmula do
STJ
pela existência de circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor dos réus, o que violaria, em meu sentir, o princípio da proibição da proteção insuficiente, tornando a sanção incompatível à postura de vida do réu, compactuada com o ilícito.

Por outro lado, não entendo factível, à luz do princípio da proibição da proteção insuficiente, sequer cogitar na aplicação do regime semiaberto ao requerido, em razão da gravidade concreta do delito por ele praticado, bastando perceber que as circunstâncias judiciais lhe foram negativas.

Tais fatos, a bem da verdade, pela sua gravidade concreta, somados à existência de um acusado multireincidente específico, merecem punição de cunho adequado e, a bem da verdade, não se coadunam com o cumprimento pelo regime semiaberto brasileiro.

Evidentemente, não cabe ao acusado suportar as consequências da falência do sistema nacional de ressocialização. É certo que não.

Porém, no caso concreto, havendo norma legal que expressamente o determina,
i.e.
, cogente ao Magistrado pela aplicação de um regime mais gravoso, somando-se a isso ainda o escárnio reiterado do acusado para com as normas de convivência e a gravidade peculiar dos eventos aqui apurados, não vislumbro outra decisão consoante à justiça”.

Me parece que o
decisum
combatido está em consonância com a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão. Nesse sentido, colaciono julgado onde fora analisada hipótese bastante semelhante à dos autos:

[...]
11. No tocante ao regime de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 12. Na hipótese, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 (quatro) anos - 1 ano e 2 meses de reclusão -, verifica-se que o agravante, além de reincidente - o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte e a fixação do regime inicial semiaberto -, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em decorrência da valoração negativa de circunstância judicial (antecedentes), o que afasta o referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea para a manutenção do regime prisional fechado e a impossibilidade da substituição da pena. 13. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.).

No caso dos autos,

além de se tratar de réu reincidente, a pena-base do apelante foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, em decorrência da valoração negativa dos seus antecedentes criminais, o que impossibilita a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso.

Ante o exposto, o inconformismo não merece prosperar.

Dessa forma, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.